Tribunal: STJ
Processo: 0005649-97.2016.8.16.0119
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1959349 - PR (2021/0288587-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR PAULINO
ADVOGADA
: CLAUDIA PATRICIA MARTINS - PR100759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Falsificação de bebidas alcoólicas. Crime
de perigo abstrato. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação do agravante
pelo crime de falsificação, adulteração ou alteração de bebidas alcoólicas,
previsto no art. 272, §§ 1o-A e 1o, do Código Penal.
2. A denúncia imputou ao agravante a prática de atos dolosos consistentes
em vender, expor à venda, importar e manter em depósito bebidas
alcoólicas falsificadas.
3. O acórdão recorrido afastou a alegação de nulidade do laudo pericial e
confirmou a autoria e materialidade delitivas, destacando tratar-se de crime
formal e de perigo abstrato, prescindindo de prova da nocividade do
conteúdo falsificado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as condutas do agravante
se enquadram nos §§ 1o-A e 1o do art. 272 do Código Penal, considerando
tratar-se de crime de perigo abstrato e formal, que não exige comprovação
de efetiva nocividade à saúde ou redução do valor nutritivo das bebidas
falsificadas.
III. Razões de decidir
5. O crime previsto nos §§ 1o-A e 1o do art. 272 do Código Penal é de
perigo abstrato, bastando a comprovação da falsificação ou adulteração das
bebidas, independentemente de prova de efetiva nocividade à saúde ou
redução do valor nutritivo.
6. A conduta do agravante, consistente em vender, expor à venda, importar
e manter em depósito bebidas alcoólicas falsificadas, foi devidamente
comprovada pelos laudos periciais acostados aos autos.
7. A alegação de atipicidade da conduta foi afastada, pois o elemento
normativo "tornar nociva à saúde ou reduzir-lhe valor nutritivo" não é exigido
para o enquadramento nos §§ 1o-A e 1o do art. 272 do Código Penal.
Documento eletrônico VDA51252344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 914b2b35-6299-45ca-851e-937c3ed0fe97

8. O crime em questão não exige comprovação de lesão ao bem jurídico
protegido, sendo suficiente a prática da conduta tipicamente perigosa.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime previsto nos §§ 1o-A e 1o do art. 272 do Código Penal é de
perigo abstrato, prescindindo de comprovação de efetiva nocividade à
saúde ou redução do valor nutritivo das bebidas falsificadas.
2. A prática de condutas como vender, expor à venda, importar e manter em
depósito bebidas falsificadas configura crime formal, bastando a
comprovação da falsificação ou adulteração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 914b2b35-6299-45ca-851e-937c3ed0fe97

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1959349 - PR (2021/0288587-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR PAULINO
ADVOGADA
: CLAUDIA PATRICIA MARTINS - PR100759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Falsificação de bebidas alcoólicas. Crime
de perigo abstrato. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação do agravante
pelo crime de falsificação, adulteração ou alteração de bebidas alcoólicas,
previsto no art. 272, §§ 1o-A e 1o, do Código Penal.
2. A denúncia imputou ao agravante a prática de atos dolosos consistentes
em vender, expor à venda, importar e manter em depósito bebidas
alcoólicas falsificadas.
3. O acórdão recorrido afastou a alegação de nulidade do laudo pericial e
confirmou a autoria e materialidade delitivas, destacando tratar-se de crime
formal e de perigo abstrato, prescindindo de prova da nocividade do
conteúdo falsificado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as condutas do agravante
se enquadram nos §§ 1o-A e 1o do art. 272 do Código Penal, considerando
tratar-se de crime de perigo abstrato e formal, que não exige comprovação
de efetiva nocividade à saúde ou redução do valor nutritivo das bebidas
falsificadas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50338938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:49
Código de Controle do Documento: 2ec9305d-a14b-4ab3-ae66-929034d2568b

5. O crime previsto nos §§ 1o-A e 1o do art. 272 do Código Penal é de
perigo abstrato, bastando a comprovação da falsificação ou adulteração das
bebidas, independentemente de prova de efetiva nocividade à saúde ou
redução do valor nutritivo.
6. A conduta do agravante, consistente em vender, expor à venda, importar
e manter em depósito bebidas alcoólicas falsificadas, foi devidamente
comprovada pelos laudos periciais acostados aos autos.
7. A alegação de atipicidade da conduta foi afastada, pois o elemento
normativo "tornar nociva à saúde ou reduzir-lhe valor nutritivo" não é exigido
para o enquadramento nos §§ 1o-A e 1o do art. 272 do Código Penal.
8. O crime em questão não exige comprovação de lesão ao bem jurídico
protegido, sendo suficiente a prática da conduta tipicamente perigosa.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime previsto nos §§ 1o-A e 1o do art. 272 do Código Penal é de
perigo abstrato, prescindindo de comprovação de efetiva nocividade à
saúde ou redução do valor nutritivo das bebidas falsificadas.
2. A prática de condutas como vender, expor à venda, importar e manter em
depósito bebidas falsificadas configura crime formal, bastando a
comprovação da falsificação ou adulteração.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDEMIR PAULINO contra
decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso especial manejado em
oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim
ementado:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FALSIFICAÇÃO,
ADULTERAÇÃO
OU
ALTERAÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ART. 272, §§ 1o-A e 1o, DO
CÓDIGO
PENAL.
CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA
DA
DEFESA.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
LAUDO
QUE
ATESTOU
A
IRREGULARIDADE DOS PRODUTOS APREENDIDOS. INOCORRÊNCIA.
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA QUE CONSTATOU A FALSIFICAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50338938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:49
Código de Controle do Documento: 2ec9305d-a14b-4ab3-ae66-929034d2568b

RÉU RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO E VENDA DAS BEBIDAS
FALSIFICADAS. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL PARA
ATESTAR A NOCIVIDADE DO CONTEÚDO FALSIFICADO. CRIME
FORMAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE QUE NÃO SE
REVELOU DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE
JUSTIFICA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. VALOR
ESTABELECIDO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 1306-1311).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como é cediço, a denúncia imputa ao réu os fatos que se enquadram no §
1o-A e §1o do art. 272 do CP: o réu Claudemir Paulino, agindo dolosamente, com
vontade livre e consciente, sabendo da ilicitude da sua conduta, vendeu, expôs à
venda, importou e tinha em depósito para vender, produtos falsificados, quais sejam,
bebidas com teor alcoólico.
Como bem salientado pelo Ministério Público Federal, "a sentença do Juiz
de Direito Arthur Cezar Rocha Cazella Júnior destaca que o crime de falsificação,
corrupção, adulteração ou alteração de bebidas, com ou sem teor alcoólico, previsto no
art. 272, § 1o-A c/c § 1o-A do CP consiste em fabricar, vender, expor à venda, importar,
ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo
bebidas, com ou sem teor alcoólico, falsificadas, corrompidas ou adulteradas. Trata de
crime de perigo abstrato, por colocar um número indeterminado de pessoas em perigo,
bastando que se prove a falsificação ou adulteração do alimento, independentemente
da prova de ter ele a possibilidade efetiva de atingir alguém."
É dizer, o elemento normativo de “tornar nociva à saúde ou reduzir- lhe valor
nutritivo” é uma exigência para o enquadramento no caput do art. 272 do CP, mas não
está previsto § 1o-A e § 1o do art. 272 do CP.
Sobre a matéria, o Ministério Público Estadual, acertadamente, aduziu que:

“(...) Neste sentido, verifica-se que na exordial acusatória que a denúncia
não se baseou na forma do caput como tenta argumentar a defesa, mas sim,
na forma do § 1o-A. A conclusão é clara, na simples leitura do texto legal,
sendo que há enquadro típico de modo igual que, nos moldes do mov. 34.1,
quem ‘vendeu, expôs à venda, importou e tinha em depósito para vender,
produtos falsificados, quais sejam, bebidas com teor alcoólico.”
Documento eletrônico VDA50338938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:49
Código de Controle do Documento: 2ec9305d-a14b-4ab3-ae66-929034d2568b

Desta forma, não há o que se falar em atipicidade. A conduta criminosa do
apelante está prontamente ligada ao descrito no Código Penal.
Assim, a defesa equivoca-se na tese. O fato é, o agente expôs à venda,
importou e manteve em depósito, produtos falsificados vide a conclusão
clara e legal dos Laudos acostados aos movs. 177.1, 177.2, 177.3, 188.1,
188.2 e 204.1.
O referido delito trata-se de modalidade de crime abstrato, e nas, palavras
de Claus Roxin:
Aqueles em que se castiga a conduta tipicamente perigosa como tal, sem que
no caso concreto tenha ocorrer um resultado de exposição a perigo.
Assim, a punição recai na própria conduta do agente sem requerer
comprovação de eventual lesão ao bem jurídico protegido, ou, menor ainda,
cogitar-se, sequer, de dolo respectivo a causação de resultado danoso em
determinado objeto tutelado pelo Direito.
Tais condutas não perturbam apenas a ordem pública, mas lesionam um
direito à segurança, esta entendida no sentido antes referido, no sentido
normativo.

Desta forma, não merece acolhida a alegação da defesa, na medida em que
as condutas do réu se enquadram no § 1o-A e § 1o do art. 272 do CP.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50338938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:49
Código de Controle do Documento: 2ec9305d-a14b-4ab3-ae66-929034d2568b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.959.349 / PR
Número Registro: 2021/0288587-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000564997201681601191
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDEMIR PAULINO
ADVOGADA
: CLAUDIA PATRICIA MARTINS - PR100759
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA -
FALSIFICAÇÃO / CORRUPÇÃO / ADULTERAÇÃO / ALTERAÇÃO DE
SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDEMIR PAULINO
ADVOGADA
: CLAUDIA PATRICIA MARTINS - PR100759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:27
Código de Controle do Documento: f3e09a73-9d7e-4548-9d42-dc65b263f00a

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:27
Código de Controle do Documento: f3e09a73-9d7e-4548-9d42-dc65b263f00a